Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1015924-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELO NÃO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCABIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA DA SENTENCIADA NÃO COMPROVADA - PRECEDENTES DO STF E STJ - ÓBICE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1) De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos.
2) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015924-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.022.531-74 (AGRAVANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELO NÃO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCABIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA DA SENTENCIADA NÃO COMPROVADA - PRECEDENTES DO STF E STJ - ÓBICE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1) De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Luzia Ferreira da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n. 0030919-33.2018.8.11.0042/SEEU,
que indeferiu o pedido de progressão regimental em virtude do não pagamento de multa e custas processuais
(id. 100495963).

Irresignado, o agravante sustenta ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime, do semiaberto para o aberto, de modo que o não pagamento da pena de multa não constitui óbice para tal instituto, vez que não se trata de outra condição, nos termos do que prevê o art. 112, da Lei de Execuções Penais (id. 100495960).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 100495966).

O juízo de origem
manteve
a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos (id. 100495967).

Em
parecer,
da lavra do Dr. José de Medeiros, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – Progressão de Regime - Irresignação defensiva contra a decisão que indeferiu a progressão de regime pelo não adimplemento da pena de multa – Improcedência - O não pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, exceto, se comprovada a hipossuficiência – Precedentes do STF e STJ - Ausência de comprovação de impossibilidade de pagamento - Pelo desprovimento do recurso”
(id. 96028959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de PEP n. 0030919-33.2018.8.11.0042/SEEU, movido em desfavor de
Luzia Ferreira
Da Silva,
ora agravante, em virtude da condenação pela pratica do delito de tráfico de drogas (33, caput, da Lei 11.343/06), condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressai do caderno processual que a defesa da recuperanda apresentou pedido de progressão regimental, mas tal pleito foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

“Da análise do processo, embora preenchido o requisito objetivo, assiste razão ao Ministério Público, pois consoante jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, o deliberado e injustificado inadimplemento da pena de multa impede a progressão ao regime mais brando (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017 e EP 16 ProgReg-AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 P U B L I C 2 0 - 0 5 - 2 0 1 5 ) .

Vale registrar que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal violado, configurando-se sanção penal cumulativa à pena privativa de liberdade e, desta maneira, não se situa no âmbito de discricionariedade do Julgador a escolha entre aplicá-la ou não, ou seja, sua incidência é cogente e inafastável, decorrendo da prática da conduta prevista no preceito primário do tipo penal. Portanto, não há se falar em pedido de isenção do pagamento da pena de multa.

Ademais, demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante, é cabível o parcelamento do valor da reprimenda de multa imposta na sentença penal condenatória, a fim de compatibilizar a quitação do valor fixado com a sua situação financeira, nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal (TJMG AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1.0105.13.009339-3/001 – COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES – AGRAVANTE (S) ) .

Diante disso, o pedido de progressão regimental e determino a intimação do recuperando para, no INDEFIRO prazo de 10 dias, providenciar junto ao mesmo o pagamento da pena de multa e custas processuais, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada pelo cartório da 2a Vara Criminal de Cuiabá, ou comprovar documentalmente a absoluta

De outro lado, por questões de razoabilidade, desde já DEFIRO o parcelamento da pena de multa e das custas processuais, devendo, no entanto, a defesa informar quantidade de parcelas, as quais não poderão ultrapassar o tempo de pena que resta a cumprir. Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis”
(id. 100495963).

Nesse contexto, inconformada com a decisão supra que indeferiu o pedido de progressão de regime em razão da ausência do pagamento da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão de origem, a fim de que a agravante progrida ao regime aberto, ante a satisfação, no seu entendimento, dos requisitos objetivo e subjetivo.

Não obstante os esforços da defesa, a pretensão
não faz jus o agravante.

Isso porque, mesmo que o pagamento da multa não tenha previsão expressa no art. 112 da LEP, como um dos requisitos necessários para a progressão de regime, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o inadimplemento deliberado da pena de multa, cumulativamente aplicada ao sentenciado, impede a progressão no regime prisional, somente sendo excepcionada pela comprovação absoluta da impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Esta Corte Superior já decidiu que 'a vinculação [...] da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal.'
(AgRg no HC 488.320/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 1o/4/2019)" (AgRg no HC 603.074/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2021). 2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 666973 SP 2021/0150102-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

“Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
. 2.
Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
. 3. Agravo regimental desprovido”
. (EP 12 ProgReg-AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015).

Assim, tem-se que o pagamento da multa imposta em sentença condenatória constitui requisito essencial para a concessão da progressão de regime, somente sendo possível excetuar tal dever nas hipóteses em que restar devidamente comprovada incapacidade econômica do sentenciado para arcar com o adimplemento da sanção pecuniária.

In casu
,
não houve demonstração inequívoca por parte da agravante quanto a impossibilidade em arcar com o pagamento da multa que lhe foi imposta, mesmo que parceladamente, especialmente porque a mesma possui ocupação lícita
(manicure, conforme afirmado pela defesa),
o valor da multa aplicada é reduzido
(500 dias-multa, mínimo legal cominado no art. 33, da Lei de Drogas), além do que
é assistida por advogado
constituído nos autos, razão pela qual
mantém-se
, pois, a negativa de progressão de regime.

Entretanto, destaco que, tal situação não obsta que a agravante, munida de provas da sua hipossuficiência financeira, postule novamente a progressão de regime perante o juízo de execução criminal, reservado também eventual discussão sobre o parcelamento, se houver pedido expresso acaso indeferido.

Ante o exposto e

em
consonância

com o parecer ministerial,
nego provimento

a
o recurso de agravo defensivo, de forma a manter inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021